Tribunal: TJDFT
Processo: 0750152-64.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0750152-64.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JEOVHA BATISTA DA COSTA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A e recurso adesivo interposto pelo autor JEOVHA BATISTA DA COSTA. DECIDO. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O recorrente Banco do Brasil não requereu gratuidade de justiça e, apesar de ter apresentado comprovante recolhimento das custas processuais quando da interposição do recurso de ID 10005698 (ID 10005700 e 10005702), não apresentou comprovante do pagamento do preparo referente ao presente recurso. Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou por duas vezes, no sentido de que a complementação e a intimação para recolhimento de preparo, hoje reguladas pelo o art. 1.007, do CPC, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais, porque esse possui norma própria sobre o assunto. (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312 – RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885 – PE, Relator Min. João Otávio de Noronha). Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. Por sua vez, quanto ao recurso do autor Jeovha Batista da Costa, inadmissível o Recurso Adesivo ao Recurso Inominado no sistema do Juizado Especial porque não previsto na Lei no 9.099/95. Nesse sentido o acórdão no 1049573, de minha relatoria e publicado no DJE em 26/09/2017. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO a ambos os recursos com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente Banco do Brasil ao pagamento das custas processuais adicionais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação. Condeno o recorrente Jeovha Batista da Costa ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília - DF, 13 de maio de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator